Tribunal: CARF
Processo: 12448.728152/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728152/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MYRIAM CARNEIRO DA NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Para fazer jus a isenção do Imposto de Renda, são necessárias duas condições,
prova pertinente de moléstia grave, e comprovação de acordo ou decisão
judicial, ou ainda escritura pública referente aos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 25/27) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2014,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728152/2017-57
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728152/2017-57

ano-calendário 2013 (fls. 08/11), lavrada em 04/09/2017, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 09), o lançamento de ofício
decorre das seg/intes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA – ALUGUÉIS
E OUTROS

DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 12/09/2017 (fls. 17), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 10/10/2017 (fls. 02), por meio da qual alega que o valor refere-se à
pensão alimentícia que recebe do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
conforme comprovantes apresentados.
Solicita, ainda, prioridade na análise de sua impugnação, de acordo com o art. 69-A, I,
da Lei no 9.784/99.
02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da DRJ.
Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 42/45 e documentos às fls. 46/69 requerendo o
reconhecimento ao direito à isenção.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
04 – Após conversão do julgamento em diligência através da Resolução no 2201-
000.396 na sessão de 17/01/2020 às fls. 74/76 com o propósito de que a autoridade preparadora
enviasse aos autos o dossiê fiscal no 10010.011149/1117-14 para melhor análise dos autos e das
razões apresentadas pelo contribuinte.
05 – A diligência foi concluída de acordo com os documentos juntados às fls. 79/88.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728152/2017-57

06 – A decisão de piso, abaixo indicada, manteve a autuação com os seguintes
fundamentos, enquanto o contribuinte questiona a natureza dos rendimentos relacionados ao
pagamento de precatório verbis:
“Trata-se de omissão rendimentos de pensão alimentícia, no valor de R$ 150.150,68,
conforme declaração do Tribunal Contas do Estado de Santa Catarina.
Em sede de impugnação, a interessada confirma que se trata de pensão alimentícia e
apresenta os documentos de fls. 12/15.
Da análise dos autos, verifica-se que a contribuinte era portadora de moléstia grave no
ano de 2013, conforme relatório emitido por perito médico oficial (fls. 15).
No entanto, os rendimentos considerados omitidos não poderão ser considerados isentos
de imposto de renda por não serem provenientes de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão, nos termos da legislação pertinente, mas, sim, de pensão alimentícia
decorrente de acordo homologado judicialmente, conforme se depreende dos
documentos juntados aos autos do processo no 10010.011149/1117-14 (dossiê de malha
fiscal).
Assim, deve ser mantido o lançamento, sem qualquer reparo.”

07 – Após detida análise dos documentos de fls. 79/88 oriundos do dossiê fiscal
10010.011149/1117-14 entendo que merece reforma a decisão de piso.
08 – São incontroversos nos autos pela decisão de piso, o fato da contribuinte ser
portadora de moléstia grave e reconhece que o valor da omissão de rendimentos, após sua
reclassificação em malha fiscal, ser no valor de R$ 150.150,68 tratar-se de pensão alimentícia
recebida de seu ex-cônjuge (Paulo Bauer Filho, conselheiro aposentado do TC/SC) que é pago pela
Tribunal de Contas do Estado do Santa Catarina à recorrente.
09 – Por sua vez a contribuinte questiona o fato de que tais rendimentos serem
isentos, juntando cópia das DIRPF de 2012/2013 fls. 48/56 em que se verifica a identificação do
rendimento no valor de R$ 150.150,68 com base na Declaração do TC/SC de fls. 12 e DIRPF de
2013/2014 às fls. 47/68 do ano seguinte identificando o rendimento só que no valor de R$
135.919,44 como rendimento isento e não tributável.
10 – A legislação de regência no caso o art. 6o, XXI da Lei 7.713/88 diz:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...) omissis
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...) omissis
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728152/2017-57

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(grifei)

11 – A legislação utiliza o gênero pensão não criando discriminação quanto a que tipo
específico de pensão, (se judicial, se de alimentos, se previdenciária, enfim) é isenta do IRPF, e,
portanto, não cabe ao intérprete nesses casos criar situações que o legislador não tratou, esse é o que
dispõe o artigo 111, II do CTN que diz:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;

12 - A respeito do tema as ementas respectivamente dos AC. 2002-004.980 j.
16/04/2020 Relator Cons. Virgílio Cansino Gil e AC. 2402-005.837 j. 06/06/2017 Relator Cons.
Jamed Abdul Nasser Feitoza, verbis:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Para fazer jus a isenção do Imposto de Renda, são necessárias duas condições, prova
pertinente de moléstia grave, e comprovação de acordo ou decisão judicial, ou ainda
escritura pública referente aos rendimentos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO JUDICIAL. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
É aplicável a isenção a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada
no laudo pericial, prevalecendo o laudo emitido por unidade de saúde pública sobre
aquele emitido por entidade privada, ainda que seja ente paraestatal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE
Fica mantido o lançamento incidente sobre rendimentos oriundos de locação de imóveis
recebidos por dependentes e omitidos na declaração de ajuste anual do titular.
Data da Sessão
13 – Portanto, para fazer jus a isenção do Imposto de Renda, são necessárias duas
condições, prova pertinente de moléstia grave, e comprovação de acordo ou decisão judicial, ou
ainda escritura pública referente aos rendimentos, fatos incontestes nos autos, sendo que a decisão
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728152/2017-57

recorrida apenas entendeu não ser aplicável a isenção do IRPF à pensão de alimentos concedida
judicialmente, e, portanto, entendo que deve ser provido o recurso nesse sentido.

Conclusão
14 - Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, na forma da
fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital